Tribunal: TJBA
Processo: 8045699-23.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8045699-23.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

PACIENTE(s):
LEONILDO SANTOS PEREIRA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA D REMANSO

Advogado(s):

HABEAS CORPUS. CRIMES PREVISTOS NOS
ARTS. 129, §9°, 147, CAPUT, 163, I, TODOS DO CÓDIGO PENAL, E ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/06.

PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO.
INSTRUÇÃO ENCERRADA
. SÚMULA 52 DO STJ.
INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DO JUÍZO.

REVISÃO NONAGESIMAL DA CUSTÓDIA. NECESSIDADE. INOBSERVÂNCIA QUE NÃO ACARRETA A REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA DA PRISÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1.
Como cediço, o excesso de prazo deve ser observado, imprescindivelmente, sob a ótica do princípio da razoabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais, razão pela qual torna-se essencial o exame segundo as especificidades de cada caso concreto.

2.
Todavia
,
inexistente indício de qualquer conduta da autoridade dita coatora que porventura tivesse atrasado, sem motivo justo, o andamento do feito, inviável o reconhecimento do excesso de prazo para formação da culpa, especialmente. Processo que vem tramitando de forma razoável.

3.
R
essalte-se que a instrução processual foi finalizada, estando o magistrado
a quo
apenas aguardando a apresentação das alegações finais para, assim, proferir a sentença. Desse modo, no caso concreto, aplica-se a compreensão sedimentada no Enunciado Sumular nº 52 do Superior Tribunal de Justiça Súmula. Precedentes.

4.

Constatado que a mais recente análise da segregação cautelar ocorreu há mais de 90 (noventa) dias, não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e atualidade de seus fundamentos.

5
.
Ex positis
,

CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
,
tão somente para determinar que a Autoridade Judiciária qualificada como coatora reavalie, no prazo de 10 (dez) dias, a necessidade de conservação da prisão preventiva do Paciente, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº.
8045699-23.2024.8.05.0000
, em que figura como Paciente
LEONILDO SANTOS PEREIRA
,

e como autoridade coatora o

JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE REMANSO.
ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
CONCEDER PARCIALMENTE a ordem
, nos termos do voto do Relator.

DES. ABELARDO DE PAULO DA MATTA NETO

RELATOR